Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O contrato de empréstimo/portabilidade celebrado com Instituição Financeira é regulado pelas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu verbete sumular de número 297.

2. A Resolução n. 4.292 de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, é clara ao consignar que a transferência de recursos entre as instituições deverá ser realizada através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, exclusivamente.

3. Não comprovada a portabilidade da dívida entre bancos, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.

4. Reconhecida a improcedência dos Embargos à Execução, é devido o prosseguimento do feito executivo.

5. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença cassada.